Tribunal: TJMT
Processo: 1037015-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037015-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), T. A. SCHULTZ LTDA - CNPJ: 33.381.370/0001-75 (AGRAVADO), THIAGO ANDRETA SCHULTZ - CPF: 059.513.271-56 (AGRAVADO), GERSON LIMA NASCIMENTO - CPF: 046.942.641-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. DECISÃO ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a imediata suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, após insucesso de consulta ao sistema CNIB, sem prévia intimação da exequente para manifestação ou requerimento de novas diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão e eventual extinção do processo de execução por ausência de bens penhoráveis exigem a prévia intimação do exequente para manifestação; (ii) verificar se a decisão agravada foi proferida de forma prematura, sem o esgotamento das diligências executivas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, é medida excepcional que exige o esgotamento efetivo das diligências de localização de bens penhoráveis, o que não se configura quando ainda existem meios executivos viáveis não utilizados ou não apreciados.

A decisão que suspende o processo sem oportunizar ao exequente a manifestação sobre o resultado negativo da última diligência afronta os princípios do contraditório substancial e da não surpresa, consagrados nos arts. 9o e 10 do CPC.

A extinção prematura do processo de execução, deflagrada por decisão que ignora a possibilidade de adoção de novas medidas constritivas pelo credor, compromete o devido processo legal e gera risco de prejuízo irreversível com o início do prazo da prescrição intercorrente.

A atuação proativa do credor, que indica novas ferramentas de pesquisa patrimonial e requer diligências complementares, deve ser prestigiada para garantir a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1003510-07.2023.8.11.0037) movida em desfavor de GERSON LIMA NASCIMENTO E OUTROS, que, ao deferir a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), determinou de imediato a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil (CPC), por suposta ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões, sustenta a agravante, em síntese: (i) que a ação teve origem em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 133.485,92, proposta inicialmente como ação de busca e apreensão, e posteriormente convertida em execução de título extrajudicial; (ii) que foram utilizadas ferramentas de constrição como SISBAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e CNIB, porém não foram esgotados todos os meios disponíveis, a exemplo do sistema SNIPER e bloqueio de cartões, o que impede a decretação de suspensão do feito; (iii) que a decisão recorrida configura decisão surpresa, proferida sem observância do contraditório (art. 9o e 10 do CPC), caracterizando cerceamento do direito da exequente à manifestação prévia; (iv) que a suspensão precipitada da execução dá ensejo ao início da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, trazendo risco de dano irreparável; (v) que o recurso é tempestivo e que o preparo será recolhido conforme previsão regimental do TJMT, no prazo de 48 horas após a distribuição.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução, com oportunização à exequente de requerer novas diligências para localização de bens penhoráveis.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida (Id. 324825892).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia trazida a exame reside em verificar a legalidade da decisão que, após constatar o insucesso de diligência para localização de bens, suspendeu de plano o processo de execução, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil, sem antes oportunizar à parte exequente o direito de se manifestar e requerer novas providências.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos de origem, a agravante requereu a realização de consulta por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). O Juízo
a quo
, na mesma decisão em que juntou os relatórios com resultado negativo (ID n. 209219049), considerou frustrada a execução e determinou a sua suspensão por um ano.

A pretensão recursal da agravante repousa, com acerto, na alegação de que tal provimento judicial foi prematuro e violou garantias processuais basilares.

Com efeito, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida que se impõe apenas após o esgotamento das diligências ao alcance do credor e do juízo, e, fundamentalmente, após ser oportunizado ao exequente o contraditório sobre a frustração das tentativas de satisfação do crédito. A decisão que surpreende a parte com a suspensão do feito, sem prévia intimação para que se manifeste sobre o resultado negativo de uma diligência e indique, se for o caso, outros meios para o prosseguimento, ofende diretamente o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

A atuação do magistrado, embora pautada na busca pela eficiência e pela gestão do acervo processual, não pode suprimir o direito da parte de influir no convencimento judicial e de exercer plenamente seu direito de ação, que, na seara executiva, se traduz no direito à satisfação do crédito. A suspensão, decretada nas circunstâncias descritas, não apenas paralisa a marcha processual, mas também deflagra o curso do prazo para a prescrição intercorrente, gerando um prejuízo concreto e imediato ao credor diligente.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO . ART. 921, III, DO CPC. DECISÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que suspendeu o cumprimento de sentença, pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob alegação de inexistência de bens penhoráveis e diligências informatizadas exauridas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste se a suspensão da execução atendeu aos requisitos do art. 921, III, do CPC ou se foi decretada prematuramente, antes do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, é medida excepcional que pressupõe o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de bens penhoráveis. 4. Revela-se prematura a suspensão do feito quando o exequente demonstra postura ativa e colaborativa, e requer a realização de novas diligências que ainda não foram integralmente realizadas ou processadas no momento da decisão agravada . 5. É cabível a utilização reiterada de sistemas informatizados desde que observado um intervalo razoável entre as tentativas, visando à satisfação do crédito. 6. Deve-se oportunizar ao exequente manifestação sobre os resultados das diligências e a adoção de novas medidas expropriatórias . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “1 . A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento efetivo das diligências de localização de bens penhoráveis. 2. É prematura a suspensão da execução quando o exequente demonstra atuação diligente e requer novas medidas expropriatórias ainda não processadas . 3. Admite-se a utilização reiterada de sistemas informatizados de pesquisa patrimonial, observados intervalos razoáveis entre as tentativas, em respeito ao princípio da efetividade da execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 921, III . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ag. Inst. no 2335148-28.2024 .8.26.0000, Rel. Celso Alves de Rezende, j . 09.01.2025; TJ-MT, Ag. Inst . no 1021484-03.2025.8.11 .0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.09 .2025; TJ-MT, Ag. Inst. no 1021299-96.2024 .8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j . 05.02.2025.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10386634720258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO FUNDADA EM AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E INÉRCIA DO CREDOR . EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PENDENTES. MEDIDA PREMATURA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, determinando o arquivamento provisório dos autos diante da alegada ausência de bens penhoráveis, inércia do credor e falta de perspectiva de satisfação do crédito. O exequente alega que não permaneceu inerte, tendo promovido diligências para a localização de bens e ativos, inclusive com indicação de imóveis e requerimentos de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, CCS-Bacen e expedição de ofícios a fintechs, pendentes de apreciação judicial. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, quando há diligências pendentes de cumprimento e providências requeridas pelo credor que não foram analisadas pelo juízo. III. Razões de decidir A jurisprudência admite a suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis . No entanto, essa medida exige a verificação da efetiva exaustão dos meios disponíveis e a inexistência de diligências pendentes. No caso concreto, houve decisão judicial determinando pesquisas patrimoniais, inclusive por meio do sistema Renajud, cuja efetivação ainda não ocorreu. Consta, também, requerimento de penhora de bens e adoção de outras providências ainda não apreciadas. A suspensão do processo, nas condições descritas, revela-se prematura e contrária aos princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da duração razoável do processo . IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, para revogar a suspensão determinada e permitir o prosseguimento da execução para cumprimento das diligências já deferidas e apreciação dos requerimentos pendentes. Tese de julgamento: “1. Não se admite a suspensão da execução com fundamento no art . 921, III, do CPC, quando há diligências pendentes ou pedidos relevantes de constrição não apreciados pelo juízo. 2. A suspensão do feito somente pode ocorrer após a efetiva demonstração de esgotamento dos meios executivos disponíveis e a ausência de perspectiva de êxito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 6o, 139, IV, e 921, III e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1030670-50.2025.8 .11.0000, 3a Câm. de Direito Público e Coletivo, Rel. Des . Jones Gattass Dias, j. 14.11.2025; TJMT, RAI 1007305-64 .2025.8.11.0000, 3a Câm . Direito Privado, Rel. des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17 .05.2025.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10326685320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2025)

A situação dos autos é, portanto, distinta daquelas em que se discute a razoabilidade da reiteração de diligências já infrutíferas sem a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor. Aqui, a questão é anterior e de natureza eminentemente processual: a violação do contraditório substancial. A suspensão foi decretada antes mesmo que se pudesse cogitar do esgotamento dos meios executivos, pois não se permitiu à credora manifestar-se sobre a última diligência e, a partir dela, traçar novas estratégias para a satisfação de seu crédito, como a própria agravante sugere ao mencionar a possibilidade de utilização de outras ferramentas, como o sistema SNIPER.

A anulação da decisão, portanto, é medida que se impõe para restaurar o devido processo legal, garantindo à agravante o direito de ser intimada sobre o resultado da consulta ao CNIB e, a partir de então, requerer o que entender pertinente ao prosseguimento da execução.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026